Tribunal: TJSP
Processo: 1046374-79.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Marcos Ramos
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada

Ementa:
Prestação de serviços - Fornecimento de energia elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais - Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados, em face de concessionária de serviço público - Sentença de improcedência - Recurso da autora – Reforma do julgado - Cabimento – Existência de prova documental em torno da queima dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal oscilação na rede de distribuição de energia elétrica - Responsabilidade objetiva - Teoria do risco administrativo - Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de causalidade – Ressarcimento devido.

Apelo da autora provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000620007
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1046374-79.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante ITAÚ
SEGUROS DE AUTO E RESIDÊNCIA S.A., é apelado COMPANHIA PAULISTA
DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Colhidos os
votos do Relator sorteado e do 2o Juiz, que davam provimento ao recurso, e da 3a
Juíza, que negava provimento, foi estabelecida a divergência. Houve, nos termos
do art. 942 do NCPC, a convocação de dois outros componentes da Câmara, Des.
Lino Machado e Des. Carlos Russo, tendo o julgamento prosseguido, nos termos
do §1o do referido dispositivo legal, com o seguinte resultado final: Por maioria de
votos, deram provimento ao recurso, vencidos o 5o Juiz e a 3a Juíza, que declarará
voto., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente), MARIA LÚCIA PIZZOTTI, LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 7 de agosto de 2020.
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
42.055
Apelação no 1046374-79.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Juízo de origem: 9a Vara Cível
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S/A
Apelada: Companhia Paulista de Força e Luz
Classificação: Prestação de serviços - Ressarcimento de danos
r
EMENTA: Prestação de serviços - Fornecimento de energia
elétrica - Ação regressiva de ressarcimento de danos materiais -
Demanda de seguradora subrrogada nos direitos de segurados,
em face de concessionária de serviço público - Sentença de
improcedência - Recurso da autora
Reforma do julgado -
Cabimento Existência de prova documental em torno da queima
dos equipamentos eletroeletrônicos, ocasionada por anormal
oscilação na rede de distribuição de energia elétrica -
Responsabilidade objetiva - Teoria do risco administrativo -
Inteligência do art. 37, § 6o, da CF, e do art. 22, do CDC - Fortuito
interno - Suficiência quanto à demonstração do dano e do nexo de
causalidade Ressarcimento devido.
Apelo da autora provido.
VOTO DO RELATOR
Trata-se de recurso de apelação interposto nos autos da ação
regressiva de ressarcimento de danos materiais, fundada em contratos de
seguros compreensivos residenciais, ajuizada por “Itaú Seguros de Auto e
Residência S/A” em face de “Companhia Paulista de Força e Luz - CPFL”,
onde proferida sentença que julgou improcedente o pedido e condenou a
autora no pagamento das custas e despesas processuais, bem como em
honorários advocatícios fixados em R$ 800,00 - fls. 461/467.
Aduz a autora que o julgado carece de integral reforma à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
argumentação, em apertada síntese, de que ao contrário do quanto decidido
em primeiro grau há suficiente demonstração nos autos acerca do nexo de
causalidade entre os distúrbios elétricos provenientes da rede de
distribuição administrada pela ré e os danos materiais experimentados
pelos segurados, consistente na queima de equipamentos eletroeletrônicos,
com destaque para os laudos encartados nos procedimentos de regulação
dos sinistros. Sustenta que a falha na prestação dos serviços, por parte da
concessionária ré, justifica o deferimento de reembolso da quantia posta na
petição inicial, com lastro em subrrogação de direitos e na teoria da
responsabilidade objetiva, também conforme a jurisprudência dominante
neste Egrégio Tribunal de Justiça fls. 471/530.
Após contrarrazões às fls. 553/562, vieram os autos
conclusos a este relator.
Apelo tempestivo e preparado.
É o relatório.
O apelo comporta acolhimento, com a máxima vênia.
Demanda ajuizada mediante comprovação documental no
sentido de que a empresa autora firmou com Ricardo Henri Rodrigues
Destefano, Luzia Helena Vieira, Aledir José Ribeiro e Anderson de
Oliveira contratos de seguro nas modalidades compreensivas residenciais,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
representados pelas apólices no 33.14.16183484.0.1, 33.14.15879444.0.1,
33.14.15842566.0.1 e 33.14.16119455.0.1.
Afirmou que em 03.03.17, 26.02.17, 17.02.17 e 03.03.17,
respectivamente, as unidades consumidoras foram alvo de anormal
oscilação de energia elétrica que ensejou a ocorrência de danos em
equipamentos eletroeletrônicos que as guarneciam, com consequentes
prejuízos materiais aos segurados.
Sustentou que, já descontadas as franquias, acabou por
indenizá-los no montante total de R$ 5.187,82, conforme documentos
bancários de transferências juntados: - v. fls. 42 (R$ 1.340,00); - v. fls. 59
(R$ 1.618,82); v. fls. 70 (R$ 1.012,00) v. fls. 82 (R$ 1.217,00), que
constituem objeto do pedido regressivo de ressarcimento nestes autos, haja
vista ter se subrrogado nos direitos desses segurados.
No que tange às causas desses aludidos prejuízos, instruiu a
petição inicial com os seguintes laudos técnicos produzidos por empresas
especializadas no ramo de conserto e manutenção de eletroeletrônicos,
cujas conclusões foram de: - fls. 40: aparelho danificado por alteração de
rede ou descarga elétrica; - fls. 50/52: equipamentos danificados por
descarga elétrica; - fls. 68: equipamento danificado por queda de raios e
elevações bruscas na rede elétrica; - fls. 78/80: equipamento danificado
por descarga elétrica proveniente da rede de energia elétrica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nem se diga que referidos laudos, por terem sido
produzidos de forma unilateral, não devem servir como meio hábil a
demonstrar a existência dos nexos de causalidades entre as falhas nas
prestações dos serviços e as danificações verificadas nos equipamentos.
A análise conjunta da Resolução no 414/2010 da ANEEL e
do Módulo 9 do PRODIST (Procedimentos de Distribuição de Energia
Elétrica no Sistema Elétrico Nacional), que regulamentam os pedidos
administrativos de ressarcimento de danos a consumidores das redes, leva
à conclusão no sentido de que definem e aceitam laudos técnicos emitidos
por oficinas particulares, para esse efeito.
Confira-se: “Item 5.3.1 Documento emitido por oficina
que detalha o dano ocorrido no equipamento objeto de solicitação de
ressarcimento e tem o intuito de confirmar se o dano reclamado tem
origem elétrica, podendo estar acompanhado do orçamento para
conserto do mesmo.”
Resolução no 414/2010 “Art. 206, § 11: A distribuidora
pode solicitar do consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de
oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina
credenciada.”
Ademais, as descargas elétricas (picos de tensão) em razão
de fenômenos meteorológicos (raios) não configuram casos fortuitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
capazes de elidir a responsabilidade da concessionária de serviço público.
Isto porque a ocorrência desses fenômenos é comum e
recorrente na atividade desenvolvida pela ré, sendo que competia a ela
demonstrar que realizou adequada manutenção preventiva e se muniu de
dispositivos, sistemas ou equipamentos aptos ao enfrentamento de
problemas relacionados com intempéries e seus desdobramentos.
Nesse sentido são os precedentes deste Tribunal: “Ação
regressiva de ressarcimento de danos patrimoniais. Prestação de
serviços. Fornecimento de energia elétrica. Sobrecarga na rede elétrica.
Serviço que é essencial e deve ser prestado de forma contínua e
adequada. Alegação de caso fortuito externo. Inadmissibilidade. O raio
configura fortuito interno, estando dentro do risco da atividade
desenvolvida pela concessionária. Aplicação do artigo 22 do Código do
Consumidor. Responsabilidade da prestadora de serviço que é objetiva.
Isenção de responsabilidade apenas nas hipóteses previstas no artigo 14,
par. 3o, I e II do CDC. Danos materiais existentes e comprovados.
Indenização devida à seguradora em ação regressiva. Precedente desta
Câmara. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP, Apelação no
1035571-50.2016.8.26.0100, 32a Câmara de Direito Privado, Rel. Ruy
Coppola, j. 10.11.2016)
Na hipótese, dada a existência de relação de consumo entre
os segurados e a concessionária de serviço público, bem como a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
subrrogação de direitos que se operou nos termos da Súmula 188, do
Supremo Tribunal Feral, e art. 786, do Código Civil, deve ser observado
prazo quinquenal estabelecido pelo art. 27, do Código de Defesa do
Consumidor.
De outro vértice, descabe afastar o pleito ressarcitório ao
fundamento de que inexistiu prévio requerimento administrativo, já que a
providência se revela desnecessária por não se tratar de pressuposto ou
condição para propositura de ação judicial, em observância ao princípio da
inafastabilidade da prestação jurisdicional. Ademais, resolução expedida
pelo órgão regulador estatal não se sobrepõe à lei e à Constituição Federal.
Resta evidente, assim, o dever de reparação por parte da
requerida, com lastro na teoria da responsabilidade objetiva, fundada na
teoria do risco e prevista no art. 37, §6o, da Constituição Federal.
Imperiosa, portanto, a reforma da sentença a fim de julgar
procedente a ação e condenar a ré ao pagamento da quantia de R$
5.187,82, a ser atualizada desde as respectivas datas de desembolsos e
acrescida de juros legais de mora contados da citação, além das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o
valor atualizado da condenação.
Ante o exposto, pelo meu voto, confiro provimento ao
apelo da autora, para o fim acima.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
MARCOS RAMOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 29280
Apelação Cível no 1046374-79.2018.8.26.0114
Comarca: Campinas
Apelante: Itaú Seguros de Auto e Residência S.A.
Apelado: COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ
DECLARAÇÃO DE VOTO
EMENTA
APELAÇÃO AÇÃO REGRESSIVA AUSÊNCIA DE
PROVA VÁLIDA DE PAGAMENTO INEXISTÊNCIA DE
PEDIDO ADMINISTRATIVO.
1 - Não há relação de consumo entre a seguradora e a
concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois
o consumidor individual o é perante as duas empresas,
mas as duas não o são em face mútua, mostrando-se
inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratar de
ação regressiva de natureza contratual decorrente de sub-
rogação.
2 - Necessário ao ajuizamento da demanda a apresentação
de comprovante de pagamento válido do qual conste o
número da apólice do segurado.
3 - A existência de pedido administrativo feita pelo
consumidor se mostrava necessária, pois permitiria que a
concessionária analisasse o caso e até elaborasse provas
e perícias, à luz dos fatos, do nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei
Geral de Concessões de Serviços Públicos, o que não se
mostra mais possível neste processo, uma vez que o fato
narrado ocorreu há quase quatro anos.
RECURSO IMPROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
Respeitosamente, divirjo do Excelentíssimo Desembargador Relator, pelas
razões que seguem:
DA INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO.
De plano, importante destacar que não há relação de consumo entre a
seguradora e a concessionária a impor o ônus probante a esta última, pois o consumidor
individual o é perante as duas empresas, mas as duas não o são em face mútua,
mostrando-se inviável qualquer inversão nesse sentido, por se tratara de ação regressiva
de natureza contratual decorrente de sub-rogação.
AUSÊNIA DE PROVA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO.
Ademais, importante observar que não foi juntado qualquer documento
que comprovasse a existência de pedido administrativo destinado ao ressarcimento dos
prejuízos suportados pelo segurado, feito diretamente por ele à concessionária, de
modo a demonstrar que este teria sido recusado.
Neste contexto, não se pode olvidar que o pedido formulado pelo
consumidor (segurado) teria permitido que a concessionária analisasse o caso e até
elaborasse provas e perícias, analisando os fatos, nexo causal, os danos e
eventualmente questioná-los, nos termos do art. 210 da Lei Geral de Concessões de
Serviços Públicos, o que não se mostra mais possível neste processo, uma vez que o
fato narrado ocorreu há quase quatro anos.
DA PROVA DE PAGAMENTO.
Na forma do art. 786 do Código Civil, uma vez paga a indenização, o
segurador sub-roga-se, nos limites do valor respectivo, nos direitos e ações que
competirem ao segurado contra o autor do dano. Para ajuizamento da ação de regresso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
portanto, o documento básico que se exige é a comprovação de pagamento da quantia
em favor do segurado. E referida prova não foi realizada de forma satisfatória no caso
destes autos.
Diante disso, inviável afirmar que o pagamento efetivamente se refira ao
contrato de seguro em questão e que tenha dado causa à sub-rogação ora noticiada, que
não se faz comprovada, portanto. E não havendo tal prova, os requisitos básicos para
ajuizamento de ação regressiva não foram preenchidos, mostrando-se inviável o
acolhimento do pedido inicial. Nesse sentido este E. Tribunal em caso semelhante:
"PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA - AÇÃO REGRESSIVA
AJUIZADA PELA SEGURADORA
QUITAÇÃO DA INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE PROVA DA SUB-
ROGAÇÃO - REQUISITO ESSENCIAL
RECURSO IMPROVIDO, COM
ALTERAÇÃO DO DISPOSITIVO SENTENCIAL, REJEITADA A PRELIMINAR. A
comprovação do pagamento da indenização securitária é imprescindível à ação
regressiva de reparação de danos ajuizada pela seguradora". (TJSP; Apelação
Cível 1018089-13.2017.8.26.0114; Relator (a): Renato Sartorelli; Órgão
Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 4a Vara Cível;
Data do Julgamento: 05/11/2018; Data de Registro: 05/11/2018)
Ora, a demonstração do pagamento da indenização por parte da
seguradora ao segurado constitui elemento essencial da ação regressiva fundada em
contrato de seguro. Para a sub-rogação no direito do segurado, a seguradora autora
deveria ter comprovado o efetivo pagamento da indenização securitária que é requisito
indispensável para a propositura da ação regressiva fundada em contrato de seguro.
Trata-se de prova preexistente que não foi apresentada pela seguradora (arts. 320 e 434
do CPC).
Cabia à seguradora autora a prova do fato constitutivo de seu direito, de
acordo com o disposto no art. 373, I do Código de Processo Civil, contudo, não obteve
êxito. Não se pode falar em sub-rogação no direito do segurado para a seguradora autora
sem o comprovante válido do efetivo pagamento da indenização securitária. E
pagamento válido não se faz mediante emissão de correspondência com conteúdo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
preenchido de forma unilateral, tampouco com comprovante de depósito ou transferência
bancária sem menção expressa ao contrato ou à apólice a que se refere.
É o quanto necessário.
Diante do exposto, pelo meu voto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
Passo a majorar a verba honorária sucumbencial, nos termos do
artigo 85, § 11, do CPC, para R$ 1.000,00.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Desembargadora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA RAMOS
11E05E6F
8
11
Declarações de
Votos
MARIA LUCIA RIBEIRO DE CASTRO PIZZOTTI
MENDES
11E0AF59
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1046374-79.2018.8.26.0114 e o código de confirmação da tabela acima.